Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por JOSE RIBAMAR REIS SANTOS (apelante/autor) da decisão (ID 199445785, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709560-59.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), indeferiu a concessão liminar de tutela para que fosse imposto ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos (em associação) DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA ao agravante/autor. Em suas razões recursais (ID 60250905), o agravante/autor afirma, em síntese, se trata de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos (EM ASSOCIAÇÃO) DARATUMUMABE 180mg E LENALIDOMIDA 25mg, registrados na ANVISA e não incorporados pela SES/DF para os critérios clínicos da parte autora, acometida por Mieloma Múltiplo. Alega que, de acordo com as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, a parte requerente foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo e Hipertensão Arterial Sistêmica, (cf. relatório médico de ID 198554715), sendo que os mesmos elementos de informação apontam que a providência vindicada neste processo é considerada necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente. Ressalta que, no relatório médico acostado a presente exordial, o medicamento pretendido para o tratamento da paciente apresenta-se como imprescindível, uma vez que as opções de tratamento não resultam os efeitos esperados, sendo que o agravante já fez uso das medicações: Bortezomibe + Ciclofosfamida + Dexametasona, mas em progressão de doença extramedular e que as demais opções terapêuticas disponíveis no SUS são os esquemas que envolvem as seguintes medicações: Melfalano: contraindicado para o paciente em questão considerando que ele é elegível ao transplante de medula autólogo e a sua administração impede a mobilização de células tronco hematopoiéticas; e Talidomida: contraindicado para o paciente considerando a neuropatia como efeito colateral (paciente já apresenta dor neuropática de difícil controle associada as lesões pelo mieloma que pode ser agravada com a talidomida). Argumenta que o Benefício/efeito/resultado esperado por meio da associação dos fármacos LENALIDOMIDA e DARATUMUMABE perfaz aumento da sobrevida global; sobrevida livre de progressão, ou seja, controle do câncer. Aduz que o CONITEC recomendou a não incorporação da lenalidomida no âmbito do SUS, tendo por base principalmente questões de custo-efetividade e a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS com mecanismo de ação similar, a saber: talidomida, mas que, entretanto, paciente já apresenta dor neuropática de difícil controle associada as lesões pelo mieloma que pode ser agravada com a talidomida e que, por este motivo, a medicação Talidomida está contraindicada ao agravante (cf. Relatório médico de ID 198554715), sendo que, além disso, essas mesmas informações evidenciam a parte requerente necessita do medicamento com URGÊNCIA e que a demora provoca perigo de vida ao paciente, (cf. relatório médico de ID 198554715). Defende que, como visto, constam nos autos informações robustas para justificar as alegações descritas na petição inicial e, assim, demonstrar a necessidade da providência pretendida nesta causa e o interesse na obtenção da tutela jurisdicional estatal para satisfazê-la. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos “II” e “III” supramencionados foram minimamente atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes dos autos. Quanto ao requisito “I”, nesse tipo de demanda, apesar do Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomendar que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. A par disso, a médica Ester Mesquita Pitaluga, CRM-DF 28.554, atestou no relatório ID 198554715, quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito e a inexistência de opções terapêuticas padronizadas. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DARATUMUMABE. LENALIDOMIDA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tema referente à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, o magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 1.2 Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano a tutela de urgência deve ser concedida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1782067, 07324602720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, também já me posicionei anteriormente quanto ao fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA, a saber: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1740355, 07114510920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento do agravante/autor e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito do paciente/apelante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.